Tribunal: STF
Processo: RE 1521655
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, objetivando a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Insurge-se a parte autora, aduzindo a desnecessidade de prévio requerimento administrativo. 



    2. Não assiste razão à parte autora. De fato, não há interesse de agir, tendo em vista que a parte autora preferiu, antes de requerer administrativamente a ISENÇÃO postulada, acionar a máquina do judiciário. Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo. 



    3. A não exigência de exaurimento da via administrativa não implica o puro e simples desaparecimento da necessidade de se formular prévio requerimento junto à Administração Pública, na medida em que a pretensão administrativa precisa ser apreciada e negada para que se configure a lide, ou seja, o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Do contrário, não haverá interesse de agir. Não se pode admitir que toda e qualquer pretensão frente à Administração Pública possa ser levada, de imediato, ao Poder Judiciário. Quando o ato da Administração demanda requerimento para que possa ser praticado, parece razoável a exigência de que se tenha buscado sem sucesso a via administrativa para que fique caracterizado o interesse de agir, como condição da ação. (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0102264-73.2017.4.02.5120, LUIZ ANTONIO SOARES, TRF2 - 4ª TURMA ESPECIALIZADA) 



    4. Com efeito, reputo imprescindível, no caso, o requerimento administrativo para satisfação de sua pretensão, não podendo o Judiciário se substituir às demandas administrativas, sob pena de se tornar verdadeiro balcão de atendimento da União, em afronta, inclusive, à separação de poderes. 



    5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora. 



    6. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo-se a execução na hipótese de estar a parte sob o pálio da Justiça Gratuita” (fls. 1-2, e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “o caso dos autos não envolve benefícios previdenciários, sendo certo que tal tipo de exigência – prévio requerimento administrativo – efetivamente faz sentido nessa diferente e outra seara, que envolve prestações positivas estatais” (fl. 9, e-doc. 15).



    Sustenta que “o direito à isenção do Recorrente está sendo lesado pela Recorrida, que continua a realizar descontos de Imposto de Renda do Idoso, Aposentado e Portador de Neoplasia Maligna e Paralisia Irreversível e Incapacitante que ocupa o polo ativo da contenda, motivo pelo qual merece ser cassado o r. Acórdão” (fl. 24, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para ser determinada “a cassação do r. Acórdão recorrido, ante as suas inequívocas nulidades, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja regularmente citada a Recorrida, após o que deve ter lugar a escorreita e regular marcha processual, devidamente prevista no CPC/2015, com a devida abertura da Instrução Processual” (fl. 27, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Cumpre anotar não ser caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que versa sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário, por se tratar de matéria diversa, relativa à comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação referente à concessão de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à repetição de indébito tributário.



    Sobre a inaplicabilidade desse tema de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “o presente feito não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral” (RE n. 1.368.769, DJe 2.3.2022). 



    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia manteve a sentença originária, pela qual julgado “extin[to] o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do Código de Processo Civil”, por ausência de interesse processual do recorrente (fl. 2, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda na qual se busque o reconhecimento de isenção para fins do imposto de renda. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.504-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.400.571, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.5.2023; ARE n. 1.442.385, de minha relatoria, DJe 6.12.2022; RE n. 1.375.365, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; ARE n. 1.460.956, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 10.11.2023; RE n. 1.449.004, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.10.2023; RE n. 1.367.288, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE n. 1.368.769, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; ARE n. 1.440.032, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.11.2023; RE n. 1.344.614, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.10.2021; e RE n. 1.455.839, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.9.2023.



    Ao manter a sentença originária, pela qual assentada a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, a Turma Recursal de origem adotou entendimento divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, e determino o retorno do processo ao juízo de origem, para regular processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora